Tribunal: TJMT
Processo: 1045592-93.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045592-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo, Turismo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SILVA ALMEIDA - CPF: 726.419.241-53 (RECORRENTE), LIVIA GUIMARAES ALVES - CPF: 038.539.061-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045592-93.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.º
1045592-93.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marco Antonio Silva Almeida

Recorridas:
Azul Linhas Aéreas S/A. e Decolar.com Ltda

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS. SOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais fundamentado na alegada falha na prestação de serviço, decorrente da ausência de assistência adequada na confirmação de voo remarcado após cancelamento do itinerário originalmente adquirido, bem como no atraso para a chegada ao destino final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço e se é devida indenização moral pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi atendido no caso concreto.

A inexistência de prova do dano alegado e a solução administrativa efetiva impede o reconhecimento de dano moral no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no presente caso, não houve a demonstração.

A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045592-93.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.º
1045592-93.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marco Antonio Silva Almeida

Recorridas:
Azul Linhas Aéreas S/A. e Decolar.com Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Marco Antonio Silva Almeida.

Ação:
Indenização por Dano Moral.

Origem
: 4º
Juizado Especial de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id. 317901878):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não foi comprovada a falha na prestação de serviço, uma vez que o autor chegou ao destino com apenas duas horas de atraso em relação ao voo originalmente contratado.

Recurso Cível Inominado
(Id. 317901879): requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral.

Contrarrazões
(Id ́s. 317901884 e 317901885)
:
apresentadas por ambas as recorridas, que se manifestaram pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045592-93.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.º
1045592-93.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marco Antonio Silva Almeida

Recorridas:
Azul Linhas Aéreas S/A. e Decolar.com Ltda

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por
Marco Antonio Silva Almeida
em face da agência de viagem e da companhia aérea requeridas, sob o fundamento de que houve falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consistente na ausência de assistência adequada para confirmação de voo remarcado, após o cancelamento do trecho originalmente adquirido.

Narra o autor que adquiriu bilhetes aéreos com embarque em Cuiabá/MT previsto para 27/12/2024 às 18h55, com destino a Natal/RN e chegada programada para as 02h25 (voo e conexões com duração de aproximadamente 06 horas), por intermédio da plataforma da agência de viagem Declar.com, com voo operado pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

Sustenta que, após ser notificado sobre o cancelamento do voo original, teria buscado pelos canais disponibilizados para atendimento aceitar a nova opção de voo ofertada, contudo, recebeu repetidas mensagens de erro, informando impossibilidade técnica de confirmação, apesar da sua concordância expressa com o novo itinerário.

Aduz que, diante da incerteza quanto à efetiva emissão do novo bilhete e da informação de que a ausência de confirmação implicaria perda da reserva, experimentou intenso sentimento de insegurança e frustração, que só cessou na véspera da viagem, quando, após comparecimento direto ao balcão da companhia aérea, conseguiu confirmar a reacomodação em novo voo, por meio de atendimento presencial.

Sustenta que embarcou no voo que saiu de Cuiabá/MT às 19h00, chegando ao destino contratado somente as 04h do dia seguinte, tenho o itinerário durado 8 horas.

A agência de viagens, por sua vez, nega a existência de falha na prestação de serviço, afirmando que as alterações de malha aérea são amparadas pela legislação setorial e que a plataforma intermediadora apenas repassa informações entre o consumidor e a companhia aérea, não tendo autonomia decisória sobre reemissões, reembolsos ou remarcações.

A companhia aérea sustenta que o autor foi previamente comunicado da alteração, que os voos foram operados com atraso inferior a duas horas e que não houve comprovação de qualquer dano efetivo, tampouco perda de compromissos ou tratamento desrespeitoso que pudesse caracterizar abalo moral indenizável.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Registre-se que o fato do consumidor se mostrar descontente com os mecanismos e canais de atendimento disponibilizados pela fornecedora não geram, por si só, dano moral presumido.

Além disso, como constatado, o autor chegou ao destino final com apenas 02h de atraso.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025